Tribunal: TJDFT
Processo: 0752666-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752666-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEDER LOPES TEIXEIRA AGRAVADO: EDSON ALVES DAS NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo segundo exequente, WEDER LOPES TEIXEIRA, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0032569-13.2013.8.07.0007 em que contende com o primeiro exequente, EDSON ALVES DAS NEVES, acolheu parcialmente as impugnações apresentadas por ambos os credores nos seguintes termos: “(...) Por tal razão, acolho parcialmente a impugnação de ID 229370423 e homologo as perdas e danos em favor do exequente EDSON no valor de R$ 16.045.849,62 (dezesseis milhões, quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), com a exclusão dos juros de mora indevidamente incluídos. Acolho parcialmente a impugnação de ID 228265535 e homologo as perdas e danos em favor do credor WEDER no valor de: (i) R$ 1.456.235,76 pela não devolução do imóvel; e (ii) R$ 9.222.436,88 referentes à atualização do valor nominal devido, totalizando R$ 10.678.672,64. Converto as obrigações de fazer em perdas e danos, por meio da compensação do crédito remanescente, de modo que WEDER LOPES TEIXEIRA deverá pagar a EDSON ALVES DAS NEVES o valor de R$ 5.367.176,98 (cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), sobre o qual deve incidir correção monetária e juros de mora a partir desta data. A correção monetária deverá observar o INPC para os valores relativos até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024. Os juros de mora incidirão à razão de 1% ao mês até 29/08/2024, passando a seguir a taxa legal a partir de 30/08/2024. Condeno o credor EDSON ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor de R$ 204.866,58, correspondentes aos juros de mora pleiteados sem respaldo legal. Condeno o credor WEDER ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor de R$ 1.057.227,16, referentes à pretensão indevida de lucros cessantes (aluguéis). Preclusa a presente, caso queira, eventual fase de execução deverá ser instruída nos termos das alíneas “g” do AGI 0713210-13.2020.8.07.0000, na forma do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil.” (id 252736854 dos autos no 0032569-13.2013.8.07.0007) (grifos no original). Em suas razões recursais (id 78889535), o segundo exequente WEDER sustenta que a decisão recorrida excluiu do seu crédito perdas e danos consubstanciados em lucros cessantes, relativos a alugueis que deixou de auferir em razão da não transferência da posse do imóvel pelo primeiro exequente/agravado EDSON. Alega que tais lucros cessantes foram incluídos na petição de liquidação apresentada pelo ora agravante WEDER (id 72914547 dos autos originários) e não foram impugnados pelo exequente/agravado EDSON. Argumenta que o juízo de origem, ao julgar anteriores embargos de declaração opostos pelo ora agravante, homologou a liquidação por este promovida, reconhecendo expressamente os valores relativos às perdas e danos, incluindo lucros cessantes, diante da falta de impugnação e da aceitação expressa pelo primeiro exequente/agravado EDSON. Assevera que, não obstante essa homologação, sobreveio a decisão recorrida, que, sob o fundamento de inexistência de previsão de lucros cessantes no acórdão anterior proferido no AGI 0713210-13.2020.8.07.0000, excluiu tais valores. Sustenta que a exclusão desse valor contrariou o item b.1 do acórdão proferido no AGI 0713210-13.2020.8.07.0000, assim redigido: “(b.1) quantificar as perdas e danos (pelo fato de não lhe ter sido devolvida a posse da chácara 08)”. Defende que o mencionado item b.1 autorizava a quantificação das perdas e danos, as quais, à luz do art. 402 do Código Civil, abrangem lucros cessantes e, como corolário, alugueis. Entende que houve violação à preclusão, pois o agravado EDSON concordou expressamente com os lucros cessantes, e o juízo já havia homologado a liquidação, razão pela qual o valor correspondente aos alugueis deve ser reincluído. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, pois o agravado EDSON já deu andamento no feito executivo quanto ao seu pretenso crédito, e que, caso a demanda não seja suspensa, há risco de que o cumprimento de sentença “siga rumos inusitados (tal como ocorreu em outras oportunidades), amparado numa decisão que merece pronto reparo” (id 78889535 – p. 7). Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para incluir no crédito do agravante WEDER as perdas e danos consubstanciadas em lucros cessantes (alugueis que o agravante deixou de receber), com a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo realizado (comprovante em id 78888767). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não traduzem perigo de dano hábil a suspender os efeitos da decisão, uma vez que o temor de que o cumprimento de sentença siga “rumos inusitados” não representa, por si só, risco de perecimento do direito. Ademais, no caso em comento, constata-se que a decisão ora recorrida contém expressa determinação de que o prosseguimento do cumprimento de sentença somente ocorrerá após a preclusão da decisão, preclusão esta que resta naturalmente obstada a partir da interposição deste recurso: “Preclusa a presente, caso queira, eventual fase de execução deverá ser instruída nos termos das alíneas “g” do AGI 0713210-13.2020.8.07.0000, na forma do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil.” (id 252736854 dos autos no 0032569-13.2013.8.07.0007) Posto isso, as questões suscitadas pelo agravante WEDER serão resolvidas por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo e recebo o presente recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado EDSON, para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora